Tribunal: TJES
Processo: 0000071-52.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-52.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINTER DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que a pena foi fixada em estrita observância ao previsto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000071-52.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINTER DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Extrai-se dos autos da peca informativa que instrui a presente que no dia 08 de fevereiro de 2023, por volta das 18h45min, na localidade de Brejaubinha, zona rural, municÍpio de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais trazendo consigo, armazenando e vendendo substância similar ao crack, maconha e cocaina, tudo sern autorizaçäo e em desacordo corn determinaçäo legal e regulamentar, conforrne relato do BU de fls. 05/09, auto de apreensäo de fis. 25/26, auto de constataçäo provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 27 e formulário de cadeia de custódia de fis. 28/37 do IP.

Aflora dos autos que. na data acima referida, Policiais Militares foram informados que o denunciado
estava traficando nas proximidades da Escola Estadual Marlene Brando, na localidade de Brejaubinha, zona rural de BrejetubalES e se deslocaram ate o local.

Os agentes de segurança observaram que Winter pegou urn objeto próximo à mureta do Campo e entregou a urn indivÍduo posteriormente identificado corno sendo o nacional Ronivon Bispo da Silva, que em troca do objeto entregou dinheiro ao denunciado.

Realizada abordagem foi encontrada na posse de Ronivon 01 (urna) bucha de substância análoga a maconha e corn Winter R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie.

Realizadas diligências nas imediações, foram encontradas dentro de um maço de cigarro 06 (seis) buchas de substância análoga a maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína e 09 (nove) pedras de crack.

O infrator informou a guamicäo que possula drogas em sua residéncia, que receberia R$ 50000 (quinl3entos reais) para guardar os entorpecentes e que as substâncias pertenciam a Davi Ribeiro da Silva Dias. chefe do tráfico na regiäo.

Os agentes se deslocaram até a residência do denunciado e no local indicado por ele encontraram 32 (trinta e duas) buchas de substância similar a rnaconha e 41 (quarenta e um) pinos de substância similar a cocaína além de material para embalo do entorpecente.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III da Lei 11.343/2006 à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Nessa vertente, entendo que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima, isto é, 2/3.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que há relatos nos autos de que há na região de atuação do réu, verdadeira estrutura de monitoramento quanto à chegada da polícia, por parte dos traficantes que ali atuam.

Ainda, a variedade de entorpecentes apreendidos somados aos demais elementos coligidos nos autos, apontam que o acusado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, não sendo, portanto, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Foi devidamente reconhecida a causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido exasperada em 1/6, restando fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa.

A defesa requer o afastamento da referida causa de aumento, pleito este que entendo desarrazoado.

Isso porque restou inequivocamente provado nos autos que o acusado traficava drogas nas imediações da Escola Estadual Marlene Brando, o que atrai a incidência da causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais), em favor do Dr. Antelmo Cardoso, OAB/ES 16.503.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)